Tribunal: TJDFT
Processo: 0724713-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA POR JUÍZO DIVERSO. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A decretação da indisponibilidade de bens tem por objetivo evitar a sua alienação pelo devedor em prejuízo dos seus credores, ou seja, cuida-se de medida cautelar que não tem o condão de alcançar as ações executivas, já que se destina à parte, e não ao Poder Judiciário.

2. Na hipótese, não merece reforma a decisão que determinou a alienação de bem imóvel gravado com indisponibilidade por juízo diverso, já que o ato de indisponibilidade não significa a expropriação do bem e não tem precedência legal sobre a penhora.

3. Recurso conhecido e não provido.